Tribunal: TJDFT
Processo: 0715100-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715100-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RUTH PESSOA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. CONVERSÃO. DOENÇA GRAVE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE NÃO VERIFICADA. 1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos, sobretudo para a verificação da responsabilidade das partes, faz incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A Lei Complementar n. 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, prevê que os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 3. Verificado em Laudo Pericial que a doença grave diagnosticada não representa condição incapacitante, não se justifica a conversão da aposentadoria proporcional em integral, em observância ao artigo 18, §§ 5o, 6o e 9o, da LC n. 769/2008. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o não reconhecido do seu direito à aposentadoria com proventos integrais, mesmo diante do acometimento de doença grave devidamente reconhecida nos termos da legislação vigente (artigo 18, §5o da Lei Complementar 769/2005). Suscita, ainda, ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Carta Magna, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 40, §1o, inciso I, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Verifica-se dos autos que o Laudo Pericial apresentado, ID 65092730, concluiu que “a pericianda foi diagnosticada com cistoadenocarcinoma mucinoso de ovário, uma neoplasia maligna que é especificada como doença grave na legislação vigente (CID-10 C56).”, ID 65092730 - p. 13, e informou que “não há sequelas relevantes que incapacitem a autora, derivadas da neoplasia.” (ID 65092730, p. 15). Assim, constata-se do Laudo Médico Legal que a doença grave diagnosticada não representa condição incapacitante capaz de justificar a conversão da aposentadoria proporcional em integral, em análise conjunta dos dispositivos legais mencionados (artigo 18, §§ 5o, 6o e 9o, da LC n. 769/2008).” (ID 67223618). Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo extremo em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da CF, uma vez que a Corte Suprema já decidiu que "A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (ARE 1536613 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2025 PUBLIC 11-04-2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025